Tribunal: STJ
Processo: 0057626-44.2015.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999138 - RJ(2025/0274196-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
EXCESSO
NA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o,
, E 1.022, INCISO II, DO CPC.
CAPUT
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do CPC.
caput
2. Não há violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do
caput
CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões
suscitadas, demonstrando fundamentadamente as razões do seu convencimento.
3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão sobre o
acerto na aplicação dos parâmetros estipulados na sentença já transitado em
julgado, não alterando a base de cálculo.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cdefd077-3e42-48ba-aafa-27b3cff3f08a

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:05
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: cdefd077-3e42-48ba-aafa-27b3cff3f08a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999138 - RJ(2025/0274196-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA.
EXCESSO
NA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o,
, E 1.022, INCISO II, DO CPC.
CAPUT
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial por ausência de
violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do CPC.
caput
2. Não há violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do
caput
CPC, pois o Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões
suscitadas, demonstrando fundamentadamente as razões do seu convencimento.
3. O Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão sobre o
acerto na aplicação dos parâmetros estipulados na sentença já transitado em
julgado, não alterando a base de cálculo.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE NITEROI contra
decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo e negou provimento ao
recurso especial por ausência de violação dos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do
caput
CPC, assim ementado (fls. 1051-1055):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
EXCESSO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, CAPUT , E 1.022, INCISO II, DO CPC.
Documento eletrônico VDA54730003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 7cf8954b-616a-4d8f-8d44-e4374af29e58

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem concluiu que a decisão que acolheu a impugnação
ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso na execução foi proferida em
conformidade com os parâmetros já transitados em julgado, sem alteração da base
de cálculo dos honorários advocatícios.
2. Não há omissão ou ausência de fundamentação no acórdão recorrido,
que analisou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
atendendo ao dever de fundamentação previsto no
do CPC.
art. 489
3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os
argumentos das partes, sendo suficiente que apresente fundamentação concreta e
suficiente para decidir a controvérsia.
4. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Nas razões do agravo interno, a parte recorrente alega que a existência de
violação aos arts. 489, § 1o,
, e 1.022, inciso II, do CPC, em razão de ter ocorrido
caput
omissão quanto às seguintes questões: (i) ausência de análise da correta base de cálculo
dos honorários sucumbenciais, com a indicação das condenações individuais e dos
valores, limitando-se o acórdão a afirmar que “a base de cálculo não foi alterada”, sem
cotejo dos títulos executivos; e (ii) ausência de impugnação específica dos exequentes
quanto à base de cálculo, matéria acobertada pela coisa julgada.
Por fim, requer o provimento do agravo interno (fls. 1061-1065).
Contraminuta apresentada (fls. 1070-1076).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos da parte agravante, as razões deduzidas neste
agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão atacada, que
merece ser mantida.
Conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal de
origem enfrentou expressamente a questão sobre o acerto na aplicação dos parâmetros
estipulados na sentença transitada em julgado (fls. 1053-1054):

Observe-se que o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido,
nos seguintes termos (fls. 973-975):
A decisão agravada é do seguinte teor:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OFERECIDA
PELOS
EXECUTADOS
E
ENCERROU
A
EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE.
Documento eletrônico VDA54730003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 7cf8954b-616a-4d8f-8d44-e4374af29e58

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível objetivando a reforma de decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento
de que foi verificado excesso na execução por parte do Município
exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se correta a
sentença quanto aos patamares fixados para pagamento da quantia
devida por cada um dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão recorrida que em nenhum momento alterou a base
de cálculo dos honorários fixados na sentença transitada em julgado.
4. Sentença que, ao julgar improcedentes os pedidos autorais,
determinou o pagamento dos honorários no valor de 10% sobre o valor
da causa, fixado em R$ 48.000,00 para cada autor, totalizando o
montante de R$ 96.000,00.
5. Interposto recurso de apelação por apenas um dos autores,
veio ele a ser desprovido e majorados os honorários a 12% sobre o
valor da causa, apenas para o autor Edésio Ribeiro da Silva.
6. Com isso, é possível concluir que o objetivo da sentença e
do acórdão transitados em julgado foi de impor ao autor Marco
Antônio Condeixa Campos o pagamento dos honorários no patamar de
10% sobre R$ 48.000,00 e ao autor Edésio Ribeiro da Silva o
pagamento de honorários no montante de 12% sobre os mesmos R$
48.000,00.
7. Juízo originário corretamente aplicou os parâmetros já
transitados em julgado, em nada alterando a base de cálculo que integra
a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença
que reconheceu o excesso na execução apurado pelos executados e
determinou o pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o
valor do excesso, a serem pagos pelo exequente. Malgrado seus
esforços, não logrou o agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, em especial porque os argumentos aqui expendidos já foram
especificamente enfrentados e refutados no recurso de apelação, que
destacou que a sentença recorrida em nenhum momento alterou a base
de cálculo dos honorários anteriormente fixados e que o Juízo
originário corretamente aplicou os parâmetros já transitados em
julgado.
Sendo assim, não há razão para que se repita um
pronunciamento judicial que, de forma ampla, já dirimiu as questões
aqui trazidas.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Nesse contexto, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões
suscitadas pela parte recorrente.
Ao contrário do que sustenta o recorrente, o Tribunal
se manifestou
a quo
sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito, notadamente sobre o
Documento eletrônico VDA54730003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 7cf8954b-616a-4d8f-8d44-e4374af29e58

acerto na aplicação dos parâmetros estipulados na sentença já transitado em julgado,
não alterando a base de cálculo, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.

Portanto, inexiste omissão sobre o acerto na aplicação dos parâmetros
estipulados na sentença transitada em julgado, ressaltando que não houve qualquer
alteração na base de cálculo, razão pela qual não há de se falar em ofensa aos arts. 489, §
1o,
, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
caput
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Cabe referir, ainda, que o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto,
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse norte: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.381.818/RS,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
18/12/2023,
20/12/2023;
REsp n. 2.009.722/PR,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2022,
6/10/2022.
Dessa forma, considerando que o acórdão recorrido de fls. 1051-
1055 encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência deste STJ e, não havendo
fundamentos jurídicos que infirmem as razões declinadas no julgado ora agravado, deve
ser mantido o acórdão recorrido, com o desprovimento do recurso especial.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:49
Código de Controle do Documento: 7cf8954b-616a-4d8f-8d44-e4374af29e58

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.999.138 / RJ
Número Registro: 2025/0274196-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00576264420158190002 0576264420158190002 202524506014 576264420158190002
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : RODRIGO BOTELHO KANTO - RJ186739
AGRAVADO
: EDESIO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO CONDEIXA CAMPOS
ADVOGADOS
: VARGAS VILA CRUVELLO D AVILA - RJ005320
FILIPE MOUTINHO LOPES - RJ164081
TERMO
Documento eletrônico VDA55147133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 054b908a-5942-409e-9978-380351efcd4f

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:21
Código de Controle do Documento: 054b908a-5942-409e-9978-380351efcd4f